Tribunal: TJDFT
Processo: 0722513-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Processo : 0722513-12.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 194765233 e declaratórios rejeitados ao id. 196128413 dos autos originários n. 0704070-56.2024.8.07.0018) que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante alega que o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença não provém de condenação genérica. Aduz que o título executivo em debate reúne todos os requisitos necessária para elaboração dos cálculos de maneira individualizada e por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessário procedimento prévio de liquidação. Salienta que “a suspensão arguida pelo juízo a quo não se confunde com a suspensão da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, não havendo impedimentos no presente recurso, que irá revogar a suspensão dada pelo Tema 1169 do STJ”, embora, posteriormente, o processo possa ser suspenso pela mencionada ação rescisória. Pede a atribuição de efeitos suspensivo e ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da liquidação. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar do agravante a verba por ele recebida. Ademais, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque, embora o agravante assevere a natureza da verba em discussão, nada foi aduzido, em concreto, para não esperar o julgamento pelo Colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator